Tribunal: TJMT
Processo: 1003226-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003226-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GILMAR LORENZON - CPF: 181.085.631-00 (AGRAVADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO (CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BACEN) – PRELIMINARES REJEITADAS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – -LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVODIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO CREDOR - ART. 275 DO CC –- COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INDICE BTN (41,28%) SOBRE CÉDULA RURAL

– VIABILIDADE – DEMAIS TÓPICOS (JUROS DE MORA, PLANO COLLOR E DE PERCENTUAL UTILIZADO PARA CORREÇÃO DA CÉDULA E SUA EVENTUAL LEGALIDADE) – AUSÊNCIA DE ABORDAGEM NA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Ainda que a sentença proferida na ACP (Ação Civil Pública n. 94.0008514-1) tenha condenado solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), esta solidariedade não constitui formação de litisconsórcio necessário; mas sim facultativo, e não necessário, podendo o credor escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).

À luz da jurisprudência do STJ: “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito.

“Nas cédulas de crédito rural com previsão de indexação monetária pelos índices da caderneta de poupança, o índice a ser aplicado para o mês de março de 1.990 é o BTNF, no percentual de 41,28%. Precedentes. [..]” (STJ - REsp: 1453410 RS 2014/0109423-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2014) - negritei

Não há que haver manifestação recursal, quando não abordada a matéria pelo Juízo “a quo”, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que fixou parâmetros de cálculos para os expurgos inflacionários, nos autos de Liquidação de Sentença n. 1000600-70.2019.8.11.0029, proposta por GILMAR LORENZON, envolvendo correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural para o mês de março/1990, com previsão de indexação aos índices da caderneta de poupança pelo BTN, de 41,28%.

Em síntese, após defender a tempestividade e o cabimento do agravo, diz que: tendo o Requerente ajuizado o pedido de cumprimento de sentença somente contra o Banco do Brasil, o chamamento ao processo serve como medida preparatória para eventual ação regressiva contra os demais devedores, na eventual hipótese de indeferimento da medida. Pelo exposto, requer-se o chamamento ao processo do BANCO CENTRAL e da União Federal, na forma do artigo 130, inciso III, do CPC.

Suscita a competência absoluta da justiça federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

No mérito, diz que ‘em se tratando de liquidação e cumprimento da sentença proferida em ação coletiva, os mutuários deverão comprovar que são titulares do direito alegado (
cui debeatur
), bem como demonstrar quais os valores devidos (
quantum debeatur
) pelo Banco, e, após o exercício pleno do contraditório pelo réu, caberá ao juízo proferir sentença tornando líquida a obrigação da instituição financeira. A liquidação individual ou coletiva da sentença da Ação Civil Pública n.o 94.0008514-1 deverá ser realizada nos termos do artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, e necessita da prévia citação do Banco do Brasil, pois a apuração do valor não depende apenas de cálculo aritmético.’.

Argumenta que até o momento, o que se tem é uma sentença genérica proferida em ação coletiva que reconheceu o direito individual homogêneo das diferenças verificadas nos índices de correção monetária em março de 1990, nos financiamentos rurais com recursos oriundos da caderneta de poupança, a quem efetivamente realizou pagamento de correção monetária a maior, a qual, contudo, não individualizou os destinatários e os valores devidos; assim, imprescindível seja o feito processado como Liquidação pelo Procedimento Comum, nos termos do art. 509, inciso II, do CPC, em observância ao devido processo legal e ao contraditório.

Aduz que “(...)a petição inicial não foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do artigo 320 do CPC, devendo o feito ser extinto sem o julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC e, tratando-se de pedido de cumprimento provisório de sentença, é indispensável que a inicial seja instruída com cópia dos extratos das operações, da efetiva comprovação de pagamento e quitação das cédulas objeto de discussão.

Salienta que: “O Requerente, ao propor a presente ação, não juntou aos autos os extratos da operação na qual pleiteia o diferencial, bem como qualquer comprovante de quitação/amortização e se a operação era lastreada com recursos da poupança ouro. A exibição dos instrumentos de crédito, extratos das operações e dos comprovantes de pagamento nas operações nas quais se pleiteia o diferencial, é de responsabilidade do Requerente, cabendo-lhe provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, ausente tal prova, de rigor, deve ser decretada a improcedência do pedido.”.

Afirma que o CDC não se aplica ao caso, eis que as relações ocorreram antes da vigência do mencionado código, mostrando-se, portanto, inviável a inversão do ônus da prova; bem como, da inaplicabilidade do código de defesa do consumidor: o mutuário rural não se enquadra no conceito de consumidor final do art. 2o, da lei n.o 8.078/90, por empregar o mútuo em atividade produtiva.

Pugna pela compensação de eventuais valores devidos com eventuais créditos inadimplidos que o mutuário possua com o Banco.

Por fim, a prova do pagamento deverá ser feita com documento hábil a demonstrar a efetiva existência da cobrança do IPC de março de 1990 (84,32%).

Requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido em ambos os efeitos (suspensivo e devolutivo), sendo conhecido, e provido para: a) determinar a suspensão do processo até o trânsito em julgado Tema repetitivo 1169 do STJ; b) que sejam acolhidas as preliminares arguidas, decretando-se, consequentemente, a extinção do feito sem resolução de mérito; c) que seja recepcionada a preliminar chamamento do processo e Litisconsórcio Passivo, chamando-se o Bacen e a União para o polo passivo da demanda bem como o deslocamento do feito para a Justiça Federal; d) determinar a intimação do Requerente para que comprove a quitação da cédula rural objeto da lide, com eventual cobrança do IPC de março de 1990, sob pena de extinção do feito; e) reconhecer a inaplicabilidade do CDC, uma vez que o mutuário não se enquadra como consumidor; f) caso apurado que há valores devidos pelo Banco, que seja realizada a compensação com valores em que o mutuário é devedor da Casa Bancária.

A liminar foi indeferida. (id. 203054160)

Contrarrazões. (Id. 1003226)

Agravo Interno. (id. 206203152)

Contrarrazões. (id. 206216155)

Decisão ao agravo Interno. (id. 210197173)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR - litisconsórcio passivo necessário (UNIÃO e BACEN), mostrando-se necessário o chamamento deles ao feito, eis que a decisão do STJ condenou o BACEN e a UNIÃO, solidariamente – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

Desde logo, manifesto-me pela rejeição da preliminar, primeiro porque não há imposição legal para o litisconsórcio, à luz do artigo 114 do CPC; e também porque não há dependência de citação de todos os litisconsortes.

Cumpre ressaltar que houve condenação solitária dos réus, UNIÃO, BANCO CENTRAL DO BRASIL e Banco do Brasil S/A, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN (41,28%), podendo o credor exigir de apenas um dos devedores a totalidade da dívida, nos termos do artigo 275 do Código Civil, não se mostrando necessária a formação de litisconsórcio. Assim, se o credor arrolou na ação apenas o Banco do Brasil S/A, não há falar em aplicação do artigo 109 da CF, posto que não há qualquer ente federado constando do polo passivo.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CANARANA/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça Federal para processar e julgar a ação que versa sobre cumprimento provisório de sentença coletiva oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 2. A despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, optou o exequente/agravante em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista, de modo que, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum. 3. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. 4. Segundo o STJ. “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito. (TJMT. Agravo de Instrumento 1005168-85.2020.8.11.0000. Relator Des. Sebastiao De Moraes Filho. Julgado em 17/06/2020. Publicado em 22/06/2020).

E quanto ao chamamento ao processo, não há qualquer necessidade, eis que tal modalidade de intervenção de terceiros não é viável na fase de execução, como é o caso dos autos.

Por fim, ante à não vinculação geográfica de abrangência da ação coletiva em questão, cabe aos credores buscarem os seus respectivos créditos no seu domicílio, não havendo falar em incompetência do Juízo Estadual Matogrossense.

Com esses apontamentos, rejeito as preliminares arguidas.

V O T O – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que fixou parâmetros de cálculos para os expurgos inflacionários, nos autos de Liquidação de Sentença n. 1000600-70.2019.8.11.0029, proposta por GILMAR LORENZON, envolvendo correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural para o mês de março/1990, com previsão de indexação aos índices da caderneta de poupança pelo BTN, de 41,28%.

Portanto, cumpre a este relator fazer o cotejo entre as razões recursais e a decisão que, nos autos da liquidação mencionada, indenizou à caderneta de poupança os índices pelo BTN, de 41,28%.

Ora, tal matéria já está pacificada, no sentido de que à correção monetária aplica-se o incide de BTN.

(41,28%).

A esse respeito:

Nas cédulas de crédito rural com previsão de indexação monetária pelos índices da caderneta de poupança, o índice a ser aplicado para o mês de março de 1.990 é o BTNF, no percentual de 41,28%. Precedentes. [..]” (STJ - REsp: 1453410 RS 2014/0109423-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2014) - negritei

Portanto, a decisão ao determinar que o BTNF como índice a ser aplicado para a correção monetária do mês de março de 1990 observou a jurisprudência dos Tribunais Superiores, de forma que dever ser mantida.

As demais alegações, que dizem respeito ao Plano Collor, percentual utilizado para correção da cédula e a sua eventual legalidade, além de juros de mora, não há qualquer menção a tais assuntos na decisão combatida, de modo que não há como existir a análise, sob pena de supressão de instância.

Desse modo, cumpre reconhecer que o Agravante utiliza-se de algumas razões dissociadas da decisão, mostrando-se imperioso que haja primeiramente manifestação do Juízo “a quo”.

Após a interposição e julgamento dos recursos cabíveis, o Superior Tribunal de Justiça manteve a sentença[1], condenando os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.

O liquidante formulou pretensão de apuração e recebimento do crédito apenas em face do Banco do Brasil S/A, alegando que efetuou pagamento a maior em financiamento rural, em decorrência da aplicação de índice indevido.

Com o requerimento vieram os documentos, dentre eles, as cédulas de crédito rural que embasam as operações.

A decisão inicial recebeu a petição, determinando o processamento da liquidação pelo procedimento comum, a fim averiguar a efetiva titularidade do direito pelo requerente, e o valor individualizado da prestação devida.

O réu ofereceu contestação, alegando, preliminarmente: a) competência exclusiva da Justiça Federal para processamento da liquidação; b) inépcia da inicial pela falta de documentos indispensáveis à propositura da ação; c) necessidade de formação de litisconsórcio passivo; c) ilegitimidade ativa para ajuizamento da liquidação. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos, devido à inexistência da comprovação de diferenças a serem ressarcidas, aduzindo ainda que deverão ser consideradas eventuais causas de redução do valor devido.

Pelo autor, foi oferecida impugnação à contestação.

(...)

DAS PRELIMINARES

i) Da desnecessidade de sobrestamento do feito.

O Ministro Alexandre de Moraes, Relator do RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075), decretou a suspensão, em âmbito nacional, de todos os feitos que envolvessem a aplicabilidade ou não do disposto no artigo 16 da Lei no 7.347/85, que restringe os efeitos da coisa julgada formada em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão.

Entretanto, a suspensão foi revogada por decisão monocrática proferida em 11/03/2021, viabilizando a retomada dos processos pendentes que versem sobre a questão.

Também é desnecessária a paralisação do processo devido à ausência de julgamento definitivo do EREsp no 1.319.232/DF, uma vez que o referido recurso não é dotado de efeito suspensivo, sendo plenamente aplicáveis à espécie as normas concernentes ao cumprimento provisório de sentença (art. 520 do CPC). Aliás, o feito encontra-se em fase de liquidação, não havendo óbice para que eventual valor devido seja apurado.

ii) Da competência para julgamento da liquidação individual, do litisconsórcio passivo necessário e do chamamento ao processo.

Conforme dispõe o art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário apenas por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Nos termos da decisão proferida no REsp no 1.319.232-DF, os réus União, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S/A, foram condenados solidariamente ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN (41,28%).

Assim, o credor poderá exigir de um ou de algum dos devedores a totalidade da dívida comum, conforme autoriza o art. 275 do Código Civil, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo.

Nessa senda, uma vez que o autor optou pela cobrança do crédito exclusivamente em face do Banco do Brasil S/A, constituído sob a forma de sociedade de economia mista[2], não se vislumbra interesse da União a atrair a competência da Justiça Federal, devido à ausência, no polo passivo, de algum dos entes elencados no rol do art. 109, I da Constituição da República.

Quanto ao chamamento ao processo, tal modalidade de intervenção de terceiro se destina à fase de conhecimento, sendo incompatível com a fase de liquidação/execução.

De outro lado, consoante entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a liquidação/execução individual de sentença genérica proferida em ação coletiva poderá ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, visto que os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, afastando-se a hipótese de competência funcional prevista no art. 516, I e II do CPC. (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). Destarte, REJEITAM-SE as preliminares de incompetência e existência de litisconsórcio passivo necessário, assim como o pedido de chamamento ao processo”.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024